Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DUAS DECISÕES. POSSIBILIDADE. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. TUTELA CONSTITUTIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. NÃO CABIMENTO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CONSIGNAÇÃO DOS ALUGUÉIS VINCENDOS. PEDIDO NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES CONSIGNADOS. ATO INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO RECURSAL.
1. Não há qualquer irregularidade na interposição de um recurso só contra duas decisões, desde que, claro, tenha sido observado o prazo para tanto. O que o ordenamento jurídico-processual não tolera é, ao revés, a interposição de dois recursos contra uma mesma decisão, hipótese que estaria a desafiar o princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade.
2. Considerando-se as pretensões cognitivas clássicas – a tutela jurisdicional condenatória, a declaratória, a constitutiva, a mandamental e a cognitiva-executiva –, é possível antecipar, como regra, a pretensão condenatória, a mandamental e a cognitiva-executiva. As outras duas – a tutela jurisdicional declaratória e a constitutiva – não são passíveis de antecipação, porque, caso fosse concedida imediatamente, ao início do processo, a tutela declaratória ou a tutela constitutiva, a decisão concessiva dessa antecipação produziria efeitos imediatos, que não seriam passíveis de reversão. E a reversibilidade dos efeitos da tutela é conditio sine qua non para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, à luz do que dispõe o art. 300, § 3o, do CPC.
3. Uma vez rescindido o contrato, ao início da trilha procedimental, caso o pedido de rescisão viesse a ser julgado improcedente, seria inviável o restabelecimento dos vínculos contratuais, que já teriam sido liminar e irreversivelmente rompidos, sendo, portanto, incabível a antecipação dessa pretensão.
4. A petição inicial que baliza os contornos da pretensão jurisdicional almejada e deve ser precisa quanto aos pedidos que haverão de ser julgados pelo juízo singular. Como se sabe, o autor pode, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, nos termos do que dispõe o art. 329, inciso II, do CPC. Mas se essa possibilidade sequer foi aventada pelo autor e se condiciona a evento futuro e incerto – o consentimento do réu –, o juízo de primeiro grau sequer tem como decidir sobre esse referido pedido.
5. Se a parte requereu e levantou o valor que havia depositado, em obediência à determinação judicial, eventualmente pode vir a ser interpretado como ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1.000, do CPC).
6. Agravo de instrumento não provido.